Tribunal: TJBA
Processo: 8075465-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075465-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: M. E. R. E. S. e outros

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MENORES DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIXADA PELO STJ. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por estudante menor de 18 anos, regularmente matriculada no 2º ano do ensino médio, visando à realização de exame supletivo da Comissão Permanente de Avaliação – CPA, com o objetivo de obter certificado de conclusão do ensino médio, necessário à matrícula em curso superior, após aprovação em vestibular. A autoridade apontada como coatora, o Secretário de Educação do Estado da Bahia, indeferiu o pedido, sob fundamento da inobservância da idade mínima legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível a concessão da gratuidade de justiça à impetrante, estudante sem renda própria;

(
ii
) saber se o Secretário de Educação do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar como autoridade coatora;

(
iii
) saber se estudante menor de 18 anos pode realizar exame supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em curso superior.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois o Estado não comprovou que a impetrante dispõe de recursos financeiros suficientes, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. O Secretário de Educação é autoridade competente para responder pelo ato impugnado, uma vez que detém atribuições relativas à execução das políticas públicas educacionais no âmbito estadual.

5. O art. 208, V, da CF/1988, e o art. 47, § 2º, da LDB preveem a possibilidade de progressão escolar conforme a capacidade do estudante, mas não asseguram, por si sós, o direito subjetivo de antecipar etapas escolares via exame supletivo.

6. O STJ, no julgamento do REsp 1.945.851/CE (Tema Repetitivo 1.127), publicado em 13/06/2024, firmou tese no sentido de que é ilegal a realização de exame supletivo por menor de 18 anos com a finalidade de antecipar a conclusão do ensino médio, entendimento que vincula os tribunais e deve ser aplicado ao caso.

7. A impetração do mandado de segurança ocorreu após a publicação do referido acórdão, o que afasta a aplicação de entendimento anterior mais favorável ao pleito.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "É ilegal a realização de exame supletivo por estudante menor de 18 anos com o objetivo de obter certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em curso superior, nos termos do Tema Repetitivo 1.127 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, V; CPC,
arts
. 373, II, 487, I e 927, III; Lei nº 9.394/1996, art. 47, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.945.851/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8075465-24.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante,

M.E.R.S.
, assistida por sua genitora,

e, como impetrado,
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a
s

preliminares e
, no mérito,

denegar
a segurança
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator